Tribunal: STM
Processo: 7000844-37.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO.
DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense que, com
base no inciso V do art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos Embargos
de Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000, por manifestamente incabíveis, seja revista pelo
Plenário.
A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não apontou nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000412-
18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso
Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000.
Ademais, verificou-se que a Defesa apresentou os mesmos argumentos já demasiadamente
debatidos e afastados em todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito
meramente procrastinatório.
Enfim, não havendo o que ser aclarado no Acórdão, porquanto não omisso, obscuro ou
contraditório, inadmissíveis os Embargos de Declaração e, em consequência, o seu
conhecimento.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000844-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO (OAB: DF43188)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou o presente Agravo Interno, mantendo íntegra a
Decisão que, com base no inciso V do art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM,
negou seguimento aos Embargos de Declaração por manifestamente incabíveis.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 25/02/2021 17:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eded5c5c

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000844-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO
DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense que,
com base no inciso V do art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos
Embargos de Declaração n
o 7000716-17.2020.7.00.0000, por manifestamente incabíveis, seja
revista pelo Plenário.
A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não apontou nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno n
o 7000412-
18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso
Extraordinário n
o 7000313-48.2020.7.00.0000.
Ademais, verificou-se que a Defesa apresentou os mesmos argumentos já demasiadamente
debatidos e afastados em todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito
meramente procrastinatório.
Enfim, não havendo o que ser aclarado no Acórdão, porquanto não omisso, obscuro ou
contraditório, inadmissíveis os Embargos de Declaração e, em consequência, o seu
conhecimento.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
íntegra a Decisão que, com base no inciso V do art. 13, e no § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou
seguimento aos Embargos de Declaração n
o 7000716-17.2020.7.00.0000, por manifestamente incabíveis.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 25/02/2021 17:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eded5c5c
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, contra
Decisão deste Presidente, de 27 de outubro de 2020, que negou seguimento aos Embargos de Declaração nº
7000716-17.2020.7.00.0000, com fundamento no inciso V do art. 13
1 e §3º do art. 131
2, todos do RISTM, por
serem manifestamente incabíveis.
Consta dos autos que no dia 16 de junho de 2020, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o STF, em relação à pretensa violação aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, à luz do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código
de Processo Civil
3, e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
4.
Ademais, também foi negado seguimento no tocante à alegada ofensa ao princípio da dignidade da
pessoa humana, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC
5, e no mesmo inciso IV do artigo
6º do RISTM (autos n
o 313-48.2020, evento 8).
Contra tal Decisão de inadmissibilidade se insurgiu a Defesa por meio de Agravo Interno e de Agravo em
Recurso Extraordinário (eventos 16 e 17).
O ARE será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após a apreciação do presente recurso por esta Corte
Castrense, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil
6, e do art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM
7,
em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade por esta Presidência.
Em Sessão Virtual ocorrida de 31 de agosto a 3 de setembro de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno n
o 7000412-18.2020.7.00.0000, mantendo íntegra a Decisão que
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal (autos n
o 412-
18.2020, evento 25).
Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos sob o n
o 7000716-17.2020.7.00.0000.
Em 27 de outubro de 2020, neguei seguimento aos Aclaratórios, fundamentado no inciso V do art. 139, e § 3º
do art. 131, todos do RISTM, por manifestamente incabíveis.
Na oportunidade, constatei, "(...) dos argumentos apresentados que, ao invés de apontar e buscar a elucidação
de alguma obscuridade aparente no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que
manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000,
a Defesa visa, tão somente, a rediscussão de matéria que lhe foi desfavorável".
Ademais, ressaltei que o "Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, OAB/DF n
o 43.188, impetrou dois habeas
corpus em favor do ora Embargante, Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, perante o Supremo
Tribunal Federal", e que "além de inexistirem os pressupostos para a oposição dos presentes Embargos,
verifica-se, inclusive, que a Augusta Corte já rechaçou algumas das principais teses apesentadas pela Defesa
no recurso ora em comento" (autos n
o 716-17.2020, evento 5).
No dia 16 de novembro seguinte, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno (evento 13), autuado nesta
Corte sob o n
o 7000844-37.2020.7.00.0000.
Em suas razões, aduz que "(...) a autorização de rejeição liminar se dá ante o manifesto incabimento, que é
algo ainda mais específico do que a inadmissibilidade" e, que no caso dos autos, "absolutamente todos os
requisitos de admissibilidade estavam presentes, não se podendo falar em rejeição sem que fosse submetido
ao órgão julgador, competente a tanto".

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 25/02/2021 17:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eded5c5c
Afirma que "(...) o plenário é o juiz natural para julgar os embargos de declaração opostos em face de suas
decisões, regra que só é excepcionada caso o recurso não ultrapasse os requisitos de admissibilidade".
Argumenta que "(...) o eventual provimento deste recurso terá o condão de reformar a decisão recorrida que
considerou os embargos incabíveis, permitindo seu trânsito ao julgamento do Plenário, não se confundindo
com o julgamento do mérito dos embargos: vale dizer: em sede de agravo regimental não se poderia analisar
as razões postas em embargos de declaração".
Ao final, requer que "(...) seja o presente agravo, caso não exercido o juízo de retratação, levado a julgamento
em plenário para, reformando-se a decisão ora acutilada, determinar o "destrancamento" dos embargos de
declaração para julgamento pelo Plenário" (autos n
o 844-37.2020, evento 1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, afirmou, em sede de contrarrazões, que:
"(...) se observa deste Agravo é que o Recorrente, inconformado com a condenação que lhe foi
impingida no julgamento da Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000, tenta protelar o trânsito em julgado
e, por uma via transversa, obter uma terceira instância para o julgamento da causa, mediante a
interposição de recurso extraordinário, anterior ao manejo dos seguintes e diversos embargos e
agravos, e que se mostrou, na essência, carecedor dos pressupostos para a sua admissibilidade".
Ao final, pugnou "(...) pelo encaminhamento do presente Agravo para julgamento pelo Plenário dessa Augusta
Corte (...), negando-lhe provimento e mantendo-se incólume a decisão vergastada".
É o Relatório.

VOTO

Pretende a Agravante que a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração seja revista pelo
Plenário deste STM, de modo que os Aclaratórios sejam "destrancados" com o fito de a Corte aprecie pretensa
obscuridade no Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000.
Entretanto, nada de novo trouxe aos autos capaz de alterar a Decisão recorrida.
Infere-se dos artigos 542, caput, do CPPM
8, e 130 do RISTM
9 que, para o cabimento do recurso de embargos
declaratórios, a decisão embargada deve ser omissa, obscura, contraditória ou ambígua, o que não ocorreu
com o Acórdão vergastado.
A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não apontou nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que
manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000.
Além disso, a referida Decisão enfatizou que a Defesa visou apenas a rediscussão de matéria que lhe foi
desfavorável e exaustivamente debatida no corpo do Acórdão. Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos
do vergastado julgado:
"(...)
O recurso é tempestivo. Entretanto, não merece conhecimento.
As matérias objeto dos presentes Declaratórios já foram exaustivamente enfrentadas no
corpo dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 (eventos 26 e 35), dos
Embargos de Declaração n
o 7000095-20.2020.7.00.0000 (evento 30), do Recurso
Extraordinário n
o 7000313-48.2020.7.00.0000 (evento 8)e do Agravo Interno n
o 7000412-

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 25/02/2021 17:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eded5c5c
18.2020.7.00.0000 (evento 25).
Veja-se que a Defesa insiste na pretensão de revolver a hipótese já apresentada acerca da suposta
necessidade de redistribuição dos Embargos de Declaração n
o 7001156-47.2019.7.00.0000 a Relator
distinto daquele responsável pela relatoria da Apelação n
o 7000223-74.2019.7.00.0000, contra a qual os
referidos Aclaratórios foram opostos.
Ademais, requer, inclusive, que os presentes Embargos sejam distribuídos a outro Ministro, apesar
deste Presidente ter sido o Relator do vergastado Acórdão prolatado no Agravo Interno n
o 7000412-
18.2020.7.00.0000.
De resto, vê-se que as teses apresentadas pelo Embargante foram totalmente satisfeitas
quando do julgamento do aludido Agravo Interno. Oportunamente, colaciono os seguintes trechos
do julgado combatido:
'(...) Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral
quanto à matéria relativa ao reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for
necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.
Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, a Augusta
Corte teria que adentrar na interpretação dada pelo STM ao § 1º do artigo 540, e ao
art. 542, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX do
art. 6
o , e ao art. 127, todos do Regimento Interno desta Corte. TAL HIPÓTESE
CORRESPONDE EXATAMENTE AO ÓBICE DO PRECEDENTE CITADO, NA QUAL NÃO SE
VERIFICA A REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME DECIDIDO POR AQUELA CORTE
SUPREMA NO TEMA 660.
Ademais, no que tange à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal,
arguida coma finalidade de redimensionar a pena aplicada ao Réu, além do referido
Tema 660, a Suprema Corte igualmente já manifestou o entendimento de não ser
possível interpor Recurso Extraordinário para tratar de matéria infraconstitucional.
Assim, apesar dos esforços argumentativos do Agravante, claro está que a tese firmada pelo
STF no referido precedente se aplica ao presente feito.
(...)
Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir
se houve de fato ofensa ao princípio do devido processo legal, necessário o reexame das
normas infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.
E ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo
Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu com
base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.
(...)
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.' (autos n
o
412-18.2020, evento 25) (Grifos e destaques nossos).
Assim, depreende-se dos argumentos apresentados que, ao invés de apontar e buscar a
elucidação de alguma obscuridade aparente no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº
7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no
Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000, a Defesa visa, tão somente, a
rediscussão de matéria que lhe foi desfavorável.
Por fim, ressalto o fato de que o Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, OAB/DF n
o 43.188, impetrou
dois habeas corpus em favor do ora Embargante, Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO,
perante o Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 25/02/2021 17:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eded5c5c
O primeiro foi distribuído no dia 17 de outubro de 2019, sob o no 177.293, e já foi julgado pela Segunda
Turma do STF, tendo, inclusive, transitado em julgado em 18 de março de 2020. O Acórdão restou
assim ementado:
'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS
CONSIDERADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO' (HC177293 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 03/03/2020. Dje-53. Divulgado em 11/03/2020 e Publicado em 12/03/2020) (Grifos
nossos).
O segundo writ foi impetrado no dia 19 de maio de 2020, e foi distribuído sob o n
o 185.850. No dia 22
seguinte, a Relatora, Ministra CÁRMEM LÚCIA, negou seguimento ao habeas corpus, com fundamento
no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO ART. 540 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO
CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE
NEGA SEGUIMENTO' (HC 185.850, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado monocraticamente
em22/05/2020. Dje-129. Divulgado em 25/05/2020 e Publicado em 26/05/2020) (Grifos nossos).
No dia 27 do mesmo mês, a Defesa interpôs Agravo Regimental e, na Sessão Virtual ocorrida de 19 a 26
de junho de 2020, a Segunda Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos
termos do voto da Relatora. (...)
(...)
Deste julgado, a Defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade,
pela referida Turma do STF, quando do seu julgamento na Sessão Virtual ocorrida de 21 a 28 de agosto
de 2020.
Irresignada, a Defesa opôs novos Aclaratórios. Em Sessão Virtual de 2 a 9 de outubro p.p., a Segunda
Turma da Suprema Corte, por unanimidade, não conheceu dos Embargos de Declaração e determinou o
imediato arquivamento dos autos, nos termos do voto da Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA.
Assim, além de inexistirem os pressupostos para a oposição dos presentes Embargos,
verifica-se, inclusive, que a Augusta Corte já rechaçou algumas das principais teses
apesentadas pela Defesa no recurso ora em comento.
Ante o exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, fundamentado
no inciso V do art. 139, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, por manifestamente incabíveis."
(autos n
o 716-17.2020, evento 5) (Grifos nossos).
Frise-se que o Agravante apresenta os mesmos argumentos já demasiadamente debatidos e afastados em
todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito meramente procrastinatório.
Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o recorrente demonstra tão somente
inconformismo com a condenação imposta no julgamento da Apelação n
o 7000223-74.2019.7.00.0000.
Inexiste, portanto, a alegada omissão, cabendo à Defesa fazer uso de outros meios de impugnação para
alcançar o fim almejado.
Conforme consta da Decisão ora agravada, não havendo o que ser aclarado no Acórdão, porquanto não
omisso, obscuro ou contraditório, inadmissíveis os Embargos de Declaração e, em consequência, o seu
conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 25/02/2021 17:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eded5c5c
Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no inciso V do
art. 13, e no § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos Embargos de Declaração por
manifestamente incabíveis.

__________________________________________
1
 Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo. São
atribuições do relator:
(...)
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho à
competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula
do Superior Tribunal Militar
2
 Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá ser dada vista
eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco dias, desde que não tenham sido por
ela opostos. (...)
§ 3º Se os Embargos forem manifestamente incabíveis, o relator a eles negará seguimento, cabendo o
Agravo Interno, nos termos do art. 123, inciso I, deste Regimento.
3
 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
4
 Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139.
5
 Art. 1.030. (...)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal (...)
6
 Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior
competente.
7
 Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que não

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 25/02/2021 17:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eded5c5c
esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento
de recursos repetitivos;
(...)
§ 3º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal Federal.
8
 Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
9
 Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos
autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a
petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.